Tribunal: STF
Processo: ARE 1492024
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 102, p. 1/2):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE GESTÃO FRAUDULENTA. NULIDADES NÃO COMPROVADAS DE PLANO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DA COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 



    I - A suscitada suspeição/impedimento dos servidores que atuaram na Comissão de Inquérito, instaurada no âmbito da SUSEP, foi afastada pela sentença e pelo Tribunal de origem e, através da simples análise do julgamento administrativo, verifica-se que, ao contrário do que aduz o agravante, igualmente foi rechaçada administrativamente. 



    II - Não restou demonstrada, de plano, a apontada nulidade dos documentos e relatórios emitidos pela citada Comissão decorrente do suposto impedimento/suspeição dos servidores envolvidos e, consoante consignado na decisão agravada, "ainda que fosse possível vislumbrar eventual suspeição ou impedimento dos servidores no processo administrativo, tal fato não levaria à nulidade desta ação penal, que não decorre das conclusões da Comissão de Inquérito n° 15414.200220/2013-70. Pelo contrário, a investigação que originou a presente ação penal foi instaurada em decorrência de fonte absolutamente independente, uma representação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras(COAF). Ademais, a denúncia está lastreada em uma multiplicidade de elementos de informação, razão pela qual não pode ser considerada como corolário das conclusões da Comissão de Inquérito". 



    III - Rever tal entendimento demandaria o aprofundamento da questão com amplo revolvimento de conteúdo fático, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. 



    IV - A mera análise do julgamento administrativo permite concluir que a penalidade aplicada administrativamente ao recorrente não foi confirmada pelo Conselho Diretor da SUSEP por ausência de provas quanto à autoria da infração - apesar de a materialidade ter restado comprovada - o que, certamente, não possui o condão de vincular a esfera judicial, dada a independência entre as instâncias civil, administrativa e penal. 



    V - Conforme registrado no decisum agravado, o crime de gestão fraudulenta prescinde da efetiva lesão ao patrimônio de instituição financeira ou prejuízo dos investidores, poupadores ou assemelhados. Precedentes. 



    VI - Neste agravo regimental, não foram apresentados argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Agravo regimental desprovido.” 



    Não há, nas razões recursais, manifestação pertinente à demonstração de existência de repercussão geral. 



    É o relatório. Decido.



    Verifico, de fato, a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral na petição do recurso extraordinário, pressuposto de admissibilidade do recurso. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21do STF.



    Considerando que o apelo extraordinário foi subscrito em 11 de dezembro de 2023, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor (eDOC 106).



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente